Tribunal: TJMT
Processo: 1015907-23.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015907-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares, Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO GILVANDO DE SOUZA - CPF: 128.382.558-94 (APELADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. DESIGNAÇÃO FORMAL. REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. ARTIGOS 31 E 32 DA LC/MT Nº 555/2014. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança proposta por oficial da Polícia Militar estadual, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de funções privativas de Coronel PM, no período anterior à sua promoção, quando ainda ostentava o posto de Tenente-Coronel PM.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é devida a diferença remuneratória a militar estadual que, antes da promoção, foi formalmente designado e exerceu, por período determinado, função privativa de posto hierárquico superior, sem a correspondente contraprestação salarial.

III. Razões de decidir

3. A designação formal do autor para os Comandos Regionais da Polícia Militar é incontroversa, conforme documentos oficiais constantes dos autos.

4. Nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC/MT nº 555/2014, é assegurado ao militar estadual o direito à remuneração correspondente ao menor posto titular da função exercida, sempre que houver designação para função privativa de posto superior, independentemente de requerimento.

5. A ausência de majoração salarial durante o período de exercício da função demonstra omissão administrativa em violação aos princípios da legalidade e moralidade.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à percepção das diferenças remuneratórias nas hipóteses de exercício formal de função privativa de patente superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O policial militar estadual formalmente designado para exercer função privativa de posto hierárquico superior faz jus à diferença remuneratória prevista no art. 32, parágrafo único, da LC/MT nº 555/2014, independentemente de requerimento administrativo. 2. A inércia da Administração em promover a inclusão automática da diferença salarial viola o princípio da legalidade e configura enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Antônio
Gilvando
de Souza, Policial Militar estadual, objetivando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior, no período compreendido entre 17 de dezembro de 2017 e 5 de setembro de 2019, ocasião em que exerceu as funções de Comandante Regional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sem, contudo, perceber a remuneração correspondente ao posto de Coronel PM.

O autor, então no posto de Tenente-Coronel PM, foi designado para exercer o Comando do 13º Comando Regional da Polícia Militar, com sede no município de Água Boa/MT, a partir de 17 de dezembro de 2017, permanecendo nessa função até 29 de março de 2019 e, na mesma data, nomeado para o Comando do 5º Comando Regional, com sede em Barra do Garças/MT, função que desempenhou até sua promoção ao posto de Coronel, em 5 de setembro de 2019.

A sentença de primeiro grau, considerando o conjunto probatório constante dos autos e a legislação estadual aplicável à hipótese, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior, no montante de R$ 109.247,60 (cento e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

Inconformado, o ente estatal apelante sustenta, em síntese, a inexistência de desvio de função, argumentando que as atividades desempenhadas pelo autor seriam compatíveis com suas atribuições funcionais de oficial da Polícia Militar, independentemente da designação específica para o Comando Regional. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a manutenção integral da sentença, com base em robusta prova documental e na interpretação sistemática dos
arts
. 31 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, bem como em jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, por se tratar de lide de natureza patrimonial e individual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Submetida a este colegiado a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, impugna-se sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança, condenando o ente federado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior, pelo autor, Antônio
Gilvando
de Souza, oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia reside em definir se o militar estadual, então no posto de Tenente-Coronel PM, faz jus à percepção de diferenças salariais em razão do exercício da função de Comandante Regional, função esta que, à luz da legislação estadual vigente à época, era privativa do posto de Coronel PM.

O autor foi formalmente designado para o comando de duas unidades regionais da Polícia Militar, o 13º Comando Regional (Água Boa/MT), entre 17/12/2017 e 29/03/2019, e o 5º Comando Regional (Barra do Garças/MT), de 29/03/2019 até 5/09/2019, quando foi promovido ao posto de Coronel. Entretanto, durante todo esse período, não houve qualquer majoração salarial correspondente às funções superiores exercidas, o que restou demonstrado através dos documentos acostados aos autos.

É incontroversa a designação formal do autor para o exercício de funções típicas e exclusivas do posto de Coronel PM, mesmo quando ainda ocupava o posto de Tenente-Coronel. Essa constatação decorre de prova documental robusta e inequívoca, composta por Boletins Gerais Eletrônicos, portarias, publicações no Diário Oficial e contracheques que evidenciam a ausência de percepção da remuneração condizente com a função desempenhada.

Dessa forma, impõe-se a aplicação dos artigos 31 e 32 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, os quais regulam expressamente o direito à percepção da diferença remuneratória pelo exercício de função privativa de posto hierárquico superior:

“Art. 31. [...]

§ 1º Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 (trinta) dias.

§ 2º O órgão de pessoal da instituição, independente de requerimento, deverá incluir na folha de pagamento a respectiva diferença salarial.

[...]

Art. 32. [...]

Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.”.

A norma é clara ao impor à Administração o dever de incluir automaticamente a diferença remuneratória na folha de pagamento, afastando qualquer alegação de ausência de requerimento administrativo como obstáculo ao reconhecimento do direito.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reafirmado tal entendimento, conforme ilustram os seguintes julgados:

Direito administrativo e constitucional. Reexame necessário.
Militar estadual. Exercício de função de comando. Posto hierárquico superior. Remuneração correspondente. Manutenção da sentença
.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário de sentença proferida em ação de cobrança proposta por oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visando ao pagamento da diferença de subsídio decorrente do exercício da função de Comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Matupá/MT, no período de 16/03/2015 a 05/05/2017, correspondente ao posto de Capitão, embora o autor ocupasse formalmente o posto de Segundo Tenente. A sentença reconheceu o direito à diferença remuneratória com base na designação formal para o exercício da função de comando.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: verificar se é devida a diferença remuneratória a militar estadual que, embora sem promoção formal, foi designado e exerceu, por período determinado, função privativa de posto hierárquico superior.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar nº 555/2014, em seu art. 32, parágrafo único, assegura ao militar estadual o direito à remuneração do menor posto ou graduação titular da função exercida, nos casos de designação formal para função privativa de grau hierárquico superior.

4. O Decreto Estadual nº 2.294/2014, que regulamenta a Lei Complementar nº 386/2010, classifica a função de Comando de Companhia como privativa de Capitão, reforçando a obrigatoriedade de contraprestação remuneratória ao militar de posto inferior designado para tal atribuição.

5. Comprovada a designação formal do autor por ato administrativo e o efetivo exercício das atribuições típicas do posto de Capitão por período superior a dois anos, impõe-se o reconhecimento do direito à diferença de subsídio, independentemente de requerimento administrativo prévio.

6. A ausência de pagamento da diferença remuneratória no período é demonstrada nos autos por meio de contracheques e tabela salarial.

7. A fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação do julgado, conforme disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, é adequada diante da natureza da condenação ilíquida.

8. A sentença está em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre o tema, não havendo nulidade ou ilegalidade a ser sanada no reexame necessário.

IV. Dispositivo

9. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT nº 555/2014,
arts
. 31 e 32, parágrafo único; Decreto Estadual nº 2.294/2014; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.

(N.U 1017545-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025,
Publicado
no DJE 26/06/2025)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO –
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO)
– RECONHECIMENTO DEVIDO– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior fará jus à diferença salarial entre a sua remuneração e a do menor posto do cargo que titulariza aquela função. (N.U 1020475-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)

A alegação recursal do Estado de Mato Grosso, no sentido de que não haveria desvio de função, por entender que as atribuições exercidas seriam compatíveis com as funções de oficial da Polícia Militar, não se sustenta diante da literalidade da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

A tese apelatória incorre em erro hermenêutico ao desconsiderar o caráter normativo e objetivo das funções legalmente atribuídas aos postos hierárquicos, tratando-as como se fossem extensões genéricas da função de oficial. Tal interpretação ignora a estrutura legal vigente e contraria o entendimento reiterado dos Tribunais.

A manutenção de oficial de patente inferior no exercício de função privativa de patente superior, sem a devida contraprestação, ofende frontalmente o princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37 da Constituição Federal, além de configurar enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico.

A omissão da Administração em cumprir o que lhe é imposto de ofício pelos artigos 31 e 32 da LCE nº 555/2014 representa grave violação aos princípios constitucionais da moralidade, da eficiência e da impessoalidade.

A sentença recorrida está escorreitamente fundamentada, com correta aplicação dos preceitos legais e jurisprudenciais pertinentes, bem como análise criteriosa do conjunto probatório. Não se verifica qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, que ora adoto como razões de decidir complementares.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026